Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704344-82.2022.8.07.0020 Apelante(s) Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda. Apelado(s) Catiane da Silva dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Leonardo Catiane da Silva dos Santos contra sentença (Id 39757608 e Id 39758168) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória movida em seu desfavor por Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda, acolheu a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da emissão do título, e com inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque junto à instituição financeira, ou, se não houver essa informação nos autos, a contar da citação da parte ré. Impôs, ainda, à demandada arcar com os ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da dívida. Em razões recursais (Id 39758171), a apelante, busca, em suma, a modificação do entendimento do juízo a quo para ser rejeitada a pretensão deduzida na monitória em questão. Alega para tanto que foi deferida decisão liminar nos autos do processo n. 0719121-09.2021.8.07.0020, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília, movido pela ora apelante e seu esposo em desfavor de HS Alves da Silva – Urano Soluções Construtivas, declarando a rescisão de contrato então firmado entre as partes, bem como autorizando que os autores emitissem a contraordem em relação aos títulos de créditos assinalados na exordial e objeto do contrato, excetuando-se os títulos de créditos então compensados à época, a saber: 850043 e 850043. Dessa forma a decisão judicial abarcou os títulos de crédito sob os no 850044 até o de número 850064. Sustenta que a empresa contratada, DE TOTAL MÁ-FÉ, fez circular os títulos de crédito que estavam em seu poder e os entregou à empresa Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda, sendo que essa, ao apresentar os títulos de crédito em 25.jan.2022, ou seja, um mês após a ordem judicial da contraordem não teve o pagamento dos títulos de crédito pela instituição bancária, uma vez que os respectivos títulos estavam sustados (contraordem) em face de uma decisão judicial. Diz que a decisão autorizativa da emissão da contraordem deu-se em 14.dez.2021 e tal decisão abarca 28 cártulas bancárias, uma vez que, à época, outras 2 cártulas já tinham sido compensadas. A apresentação da cártula sob o no 85004 (título de crédito objeto da presente ação), deu-se em 25.jan.2022 conforme se verifica no título de crédito apresentado pelo ora apelado. Acrescenta que a apelante sempre agiu de boa-fé, está buscando pela via legal a restituição dos valores pagos e também dos títulos de crédito, considerando-se que emitiu a contraordem em face do cheque sob o no 85004 somente após a autorização judicial, e por fim, que tem suportado inúmeros problemas (prejuízo, nova contratação de pessoas para fazer sua tão sonhada casa) tem-se que a sentença de piso merece reforma, uma vez que o art. 35 da Lei sob o no 7.357/1985 foi devidamente observado pela apelante, em data pretérita à apresentação da cártula 85004 ao banco e ainda, também anterior ao ajuizamento da presente ação. Pede, com isso, o provimento da apelação. Em contrarrazões (Id 39758175), a apelada suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso e ausência de preparo. No mérito, requer o improvimento do apelo, ao tempo em que impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Aprecio, inicialmente, o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado (ou no caso, em causa própria) não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A apelante juntou aos autos a declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 39757588), bem ainda os demonstrativos de pagamento de Id 39757591. Não obstante, olvidou, também, de colacionar os necessários documentos tendentes a comprovar o alegado estado de carência de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo. Embora tenha sido oportunizado momento para comprovar o estado de miserabilidade jurídica (Id 39757604), a recorrente quedou-se inerte. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF[1], porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferida a gratuidade de justiça, porquanto a apelante não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas processuais. Ante o exposto, com arrimo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pela recorrente. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a comprovação do pagamento das custas recursais, ou a preclusão das vias impugnativas, faça-se nova conclusão para deliberação sobre o processamento da apelação. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;